Tribunal: TJBA
Processo: 8046683-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046683-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THALLES PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação do valor da causa. Mandado de segurança preventivo. Imunidade tributária relativa ao ITIV. Fixação do valor da causa com base no valor do tributo discutido. Custas processuais. Proporcionalidade e razoabilidade. Acesso à justiça.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em mandado de segurança preventivo, o qual busca o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao ITIV incidente sobre a transmissão de bem imóvel para integralização de capital social. A decisão agravada fixou o valor da causa em R$ 382.106,00, correspondente ao valor do imóvel declarado na inicial, determinando a complementação das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em definir o critério adequado para a fixação do valor da causa em mandado de segurança preventivo que objetiva o reconhecimento de imunidade tributária sobre operação específica de transmissão de bem imóvel, especialmente quanto à proporcionalidade entre o valor fixado e o efetivo proveito econômico almejado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o conhecimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC quando demonstrado o risco de prejuízo processual imediato, conforme o entendimento da taxatividade mitigada.

4. O valor da causa deve refletir o real proveito econômico buscado, sendo admitida a utilização do valor estimado do tributo quando este for mensurável, afastando-se, nesses casos, o uso de valor simbólico ou meramente estimativo.

5. A fixação do valor da causa no montante integral do imóvel (R$ 382.106,00) se revela desproporcional, uma vez que o objetivo do mandado de segurança é afastar a exigência do ITIV, cujo valor é consideravelmente inferior ao valor total do bem.

6. O impacto patrimonial da controvérsia limita-se ao valor do tributo que se busca afastar, e não ao valor do bem imóvel em si, devendo-se adotar, como parâmetro para o valor da causa, o montante estimado do ITIV, calculado com base na alíquota de 3% sobre o valor do bem.

7. A adoção desse critério atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, evitando a imposição de custas excessivas que inviabilizem o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido
para confirmar a decisão de ID.88214314,
no sentido de sustar a determinação de retificação do valor da causa para o montante integral do bem imóvel, fixando-o no valor correspondente ao resultado da aplicação da alíquota de 3% sobre o valor declarado do imóvel (R$ 382.106,00), com a consequente adequação das custas processuais a este parâmetro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8046683-70.2025.8.05.0000
, em que é agravante
THALLES PATRIMONIAL LTDA

e agravad
o

SECRETÁRIO DA FAZENDA DE SALVADO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.